Tribunal: TJSP
Processo: 0000176-98.2007.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Ação de cobrança lastreada em contrato de abertura de crédito, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais recentes teses da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Ação de cobrança lastreada em contrato de abertura de crédito, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC – Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." - Como, no caso dos autos, (a) em 11.02.2011, foi determinada a remessa dos autos ao arquivo, após certificada a ausência de andamento do feito, (b) o termo inicial do transcurso do hum ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da LF 6.830/1980, ao caso dos autos, em que não houve prazo fixado para a suspensão judicial da execução, deve ser computado de 11.02.2012 - Nos termos da orientação adotada, com início do prazo prescricional na vigência do CPC/1973, de rigor o reconhecimento de que não restou caracterizada a prescrição intercorrente, porquanto, entre o termo inicial do prazo prescricional (11.02.2012) – e a data da r. sentença recorrida que reconheceu a prescrição (14.10.2016), não transcorreu o prazo de 05 anos previsto para o oferecimento da ação de cobrança lastreada em contrato de abertura de crédito, caso dos autos, conforme previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002 - Reforma da r. sentença, para afastar a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015, determinando-se o prosseguimento do feito - Observa-se que, como (a) o devedor não foi intimado, nos termos do art. 475-J, do CPC/1973, vez que já falecido, (b) houve a habilitação dos sucessores do executado falecido (fls. 518/520), de rigor, o reconhecimento de que o feito deve prosseguir, em seus trâmites legais, com a indispensável intimação dos ora executados habilitados no polo passivo da execução, em substituição ao devedor falecido, nos termos do art. 523, do CPC/2015, observando que sua responsabilidade pela dívida do falecido fica limitada às forças da herança e na proporção da parte que coube a cada um (art. 796, do CPC/2015).
Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível no 0000176-98.2007.8.26.0077

Registro: 2020.0000880839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000176-
98.2007.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ATIVOS S/A
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é apelado ESPÓLIO DE
ANTÔNIO
CARLOS
ESTRADA
-
CATARINA
MOMESSO
ESTRADA
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
observação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000176-98.2007.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 2/6
VOTO no 35374
Apelação Cível no 0000176-98.2007.8.26.0077
Comarca: Birigui 2a Vara Cível
Apelante: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
Apelados: Andrea Momesso e Outros
AÇÃO DE COBRANÇA Cumprimento de sentença Ação de
cobrança lastreada em contrato de abertura de crédito, caso dos
autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art.
206, § 5o, I, do CC/2002, para “pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular” - Para o
reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais
recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do
IAC
Incidente de Assunção de Competência no REsp
1604412/SC, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze: “1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial
do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses
em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é
princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do
Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive
nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.” - Como, no caso dos autos,
(a) em 11.02.2011, foi determinada a remessa dos autos ao
arquivo, após certificada a ausência de andamento do feito, (b) o
termo inicial do transcurso do hum ano, por aplicação analógica
do art. 40, § 2o, da LF 6.830/1980, ao caso dos autos, em que não
houve prazo fixado para a suspensão judicial da execução, deve
ser computado de 11.02.2012 - Nos termos da orientação adotada,
com início do prazo prescricional na vigência do CPC/1973, de
rigor o reconhecimento de que não restou caracterizada a
prescrição intercorrente, porquanto, entre o termo inicial do prazo
prescricional (11.02.2012) e a data da r. sentença recorrida que
reconheceu a prescrição (14.10.2016), não transcorreu o prazo de
05 anos previsto para o oferecimento da ação de cobrança
lastreada em contrato de abertura de crédito, caso dos autos,
conforme previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002 - Reforma da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000176-98.2007.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 3/6
sentença, para afastar a extinção do processo pela ocorrência de
prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015,
determinando-se o prosseguimento do feito - Observa-se que,
como (a) o devedor não foi intimado, nos termos do art. 475-J, do
CPC/1973, vez que já falecido, (b) houve a habilitação dos
sucessores do executado falecido (fls. 518/520), de rigor, o
reconhecimento de que o feito deve prosseguir, em seus trâmites
legais, com a indispensável intimação dos ora executados
habilitados no polo passivo da execução, em substituição ao
devedor falecido, nos termos do art. 523, do CPC/2015,
observando que sua responsabilidade pela dívida do falecido fica
limitada às forças da herança e na proporção da parte que coube a
cada um (art. 796, do CPC/2015).
Recurso provido, com observação.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 312/313, com embargos de
declaração rejeitados a fls. 330, acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos:
“Ante o exposto, EXTINGO o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 924,
inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição intercorrente ao caso em
tela. Transitada em julgado, anote-se a extinção e arquivem-se os autos”.
Apelação da parte exequente (fls. 332/349), sustentando: (a)
afronta ao art. 240, do CPC/2015; (b) não houve desídia da parte exequente; (c) “se a ação
de execução estiver suspensa por falta de bens não corre o prazo prescricional, inclusive o
da prescrição intercorrente, como aconteceu no presente litígio”; (d) a existência de ato
jurídico perfeito; e (e) não houve capitalização de juros.
O recurso foi processado, com resposta da parte executada
(fls. 356/358), pugnando pelo desprovimento da apelação, “aplicando pena por litigância
de má-fé, bem como condenando o apelante a pagar honorários advocatícios em 10 por
cento do valor atualizado da causa”.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
462/468), opinando pelo provimento do apelo, para reformar a r. sentença, “não
reconhecendo a prescrição intercorrente”.
Foram habilitados Andrea Momesso, Maira de Paula Estrada,
Antonio Estrada Neto e Catarina Momesso Estrada, no polo passivo da presente ação, em
substituição ao réu falecido, observando que sua responsabilidade pela dívida do falecido
fica limitada às forças da herança e na proporção da parte que coube a cada um (art. 796,
do CPC/2015), conforme decisão de fls. 518/520.
O pedido de substituição processual formulado a fls. 359/365
foi deferido, passando Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros a integrar o polo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000176-98.2007.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 4/6
ativo da presente ação em substituição ao Banco do Brasil S/A (fls. 526).
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte exequente apelante é de
reforma da r. sentença, “para que seja afastada a prescrição intercorrente”.
2. Reforma-se a r. sentença recorrida.
2.1. Ação de cobrança lastreada em contrato de abertura de
crédito, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o,
I, do CC/2002, para “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular”.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: (a) “AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Conforme pacífica jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança de dívida subjacente a
contrato de abertura de crédito que, no Código Civil revogado, inseria-se dentro do
prazo prescricional geral de vinte anos passou a ter, com a entrada em vigor do
Código Civil de 2002, sua prescrição regrada pelo art. 206, § 5o, I, do CC de 2002, que
prevê prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular. Precedentes. 1.1. O termo inicial dos prazos
prescricionais sujeitos à regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002
devem corresponder à data da entrada em vigor desse diploma (11/1/2003). Precedentes.
1.2. No caso em tela é aplicável o prazo prescricional vintenário durante a vigência do
Código Civil de 1.916 e o prazo quinquenal depois da entrada em vigor desse, haja vista a
aplicação da regra de transição, de forma que se mantém o afastamento da prescrição. 2.
"A relação existente entre distribuidores e revendedores de combustíveis, em regra, não é
de consumo, sendo indevida a aplicação de dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor, especialmente para admitir a postergação do pagamento de mercadorias"
(REsp 782.852/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 07/04/2011, DJe 29/04/2011). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. No sistema de
persuasão racional adotado pela legislação pátria e positivado nos artigos 130 e 131 do
CPC/1973, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou
daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista
que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e
necessidade da sua produção. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ e da Súmula
7/STJ. 4. Agravo interno desprovido” (4aT, AgInt no Ag 1350235 / PR, rel. Min. Marco
Buzzi, j. 05/12/2017, DJe 14/12/2017, o destaque não consta do original) e (b) DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO
MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO
ANOS. ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. O entendimento desta Corte é
pacífico no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando
se resolve a controvérsia de maneira sólida, fundamentada e suficiente e apenas se deixa
de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2. A posição mais recente do Superior
Tribunal de Justiça é de que a pretensão de perceber, por meio de ação monitória,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000176-98.2007.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 5/6
quantia representada em contrato de abertura de crédito submete-se ao prazo
prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (4aT, AgInt no REsp 1411353 /
RS, rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, j. 05/12/2017, DJe 13/12/2017, o destaque não
consta do original).
2.2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente,
adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC
Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min. Marco
Aurélio Bellizze: “1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel
lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o
credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da
prescrição.”
2.3. Como, no caso dos autos, (a) em 11.02.2011, foi
determinada a remessa dos autos ao arquivo pela r. decisão de fls. 288, após certificada a
ausência de andamento do feito, (b) o termo inicial do transcurso do hum ano, por
aplicação analógica do art. 40, § 2o, da LF 6.830/1980, ao caso dos autos, em que não
houve prazo fixado para a suspensão judicial da execução, deve ser computado de
11.02.2012.
Nos termos da orientação adotada, com início do prazo
prescricional na vigência do CPC/1973, de rigor o reconhecimento de que não restou
caracterizada a prescrição intercorrente, porquanto, entre o termo inicial do prazo
prescricional (11.02.2012) e a data da r. sentença recorrida que reconheceu a prescrição
(14.10.2016, cf. fls. 313), não transcorreu o prazo de 05 anos previsto para o oferecimento
da ação de cobrança lastreada em contrato de abertura de crédito, caso dos autos, conforme
previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002.
Destarte, de rigor a reforma da r. sentença, para afastar a
extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V,
do CPC/2015, determinando-se o prosseguimento do feito.
Saliente-se que descabida a apreciação da questão relativa à
capitalização dos juros, vez que já decidida pela r. sentença de fls. 208/216, transitada em
julgado (CPC/2015, art. 502).
3. Observa-se que, como (a) o devedor não foi intimado, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000176-98.2007.8.26.0077 - Birigüi - VOTO No 6/6
termos do art. 475-J, do CPC/1973, vez que já falecido (fls. 241), (b) houve a habilitação
dos sucessores do executado falecido (fls. 518/520), de rigor, o reconhecimento de que o
feito deve prosseguir, em seus trâmites legais, com a indispensável intimação dos ora
executados habilitados no polo passivo da execução, em substituição ao devedor falecido,
nos termos do art. 523, do CPC/2015, observando que sua responsabilidade pela dívida do
falecido fica limitada às forças da herança e na proporção da parte que coube a cada um
(art. 796, do CPC/2015).
4. Descabida a condenação da parte apelante por litigância de
má-fé, vez que o seu recurso foi provido, para afastar a prescrição intercorrente.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM. Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, para afastar a extinção do processo pela
ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015,
determinando-se o prosseguimento do feito, com observação do item “3” supra.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso, com observação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator